Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-14.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-14.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO, MARCIO ALAN FRANCA DE LIMA SEGUNDO

APELADO: MARIA APARECIDA MARTINS SANTOS e outros (10)

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA. RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EM AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA POR TERCEIROS. EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DA SOLUÇÃO AOS AUTORES MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 671/STF. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que, em Ação Indenizatória ajuizada por candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de professor, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão das nomeações tardias dos autores. Sustentam os demandantes que, embora aprovados no certame, somente foram nomeados e empossados após acordo homologado judicialmente em demanda anterior. Em sede recursal, o Município suscita a ocorrência de prescrição quinquenal e defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação civil, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão indenizatória ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a pretensão indenizatória está atingida pela prescrição quinquenal; e (ii) se a nomeação tardia decorrente de decisão judicial e acordo homologado configura hipótese de arbitrariedade flagrante apta a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória fundada em nomeação tardia submete-se ao princípio da
actio nata
, iniciando-se apenas quando o candidato adquire ciência inequívoca da extensão da lesão, o que ocorre com a efetiva investidura no cargo ou consolidação definitiva do direito à nomeação. Tendo a posse ocorrido em 19/1/2017 e a ação sido ajuizada em 11/2/2021, não há falar em prescrição.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 671 da repercussão geral, firmou entendimento de que a posse em cargo público determinada por decisão judicial não gera, em regra, direito à indenização, salvo comprovada situação de arbitrariedade flagrante da Administração Pública.

5. A responsabilidade civil do Estado por nomeação tardia exige demonstração concomitante de ato ilícito qualificado, dano efetivo e nexo causal, não sendo suficiente o mero retardamento da investidura decorrente de controvérsia submetida ao controle jurisdicional.

6. A celebração de acordo judicial pelo Município, reconhecendo a pretensão dos candidatos e comprometendo-se com as nomeações, afasta a caracterização de má-fé, resistência ilegítima ou comportamento procrastinatório apto a configurar arbitrariedade flagrante.

7. A condição dos autores como aprovados em cadastro de reserva revela mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas diante de preterição arbitrária, nos termos do Tema 784/STF.

8. A nomeação tardia não implica automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo indispensável prova concreta de violação aos direitos da personalidade.

9. A circunstância de os autores já exercerem a profissão de professor afasta a presunção de abalo moral grave, caracterizando os eventos narrados como meros aborrecimentos incapazes de gerar dever de indenizar.

10. A alegação de dano moral permaneceu apoiada em afirmações genéricas, sem comprovação de sofrimento excepcional, humilhação ou abalo efetivo à dignidade dos autores.

11. A mera frustração decorrente da demora na transformação do vínculo precário em efetivo não possui gravidade suficiente para justificar a reparação pretendida, sob pena de banalização do instituto do dano moral e imposição indevida de ônus ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Tema 671 STF).

2. A celebração de acordo judicial pelo ente público para efetivar a nomeação afasta o requisito da arbitrariedade flagrante e da má-fé processual.

3. O dano moral por atraso na investidura em concurso público exige prova de ofensa a direitos da personalidade, não se configurando de forma presumida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 85, § 2º, § 3º, I, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347/DF, Tema 671 da repercussão geral; STF, Tema 784 da repercussão geral; TJBA, Apelação nº 8000581-70.2021.8.05.0245, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, publ. 19/05/2025; TJSP, APL nº 1003031-60.2014.8.26.0506, Rel. Desa. Teresa Ramos Marques, j. 04/02/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000417-14.2021.8.05.0243
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SEABRA
, e apelados
MARIA APARECIDA MARTINS SANTOS e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.